Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por inadequação da via eleita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus contra decisão judicial, cujo objeto é a alegação de quebra da cadeia de custódia, após a condenação pelo Conselho de Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e os limites da via eleita não permitem o exame aprofundado da matéria fático-probatória, necessário para o exame da tese de quebra de cadeia de custódia.
4. Não há como avançar sobre a argumentação acerca da quebra da cadeia de custódia sem a indicação de elementos concretos de adulteração da prova cuja validade é questionada ou do comprometimento de sua fiabilidade, mormente quando já proferida condenação pelo Conselho de Sentença.
5. Sobre esse prisma, revela-se incabível a via estreita do HC para examinar a matéria em apreço, mormente quando pendente o adequado recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 984.483/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN de 19/3/2025. STJ. AgRg no HC n. 950.870/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025. STJ. AgRg no HC n. 916.022/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025. STJ. AgRg no HC n. 761.819/SE Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 20/10/2023.